Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. TESE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1366721, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.”
2. No caso em exame, a decisão ora agravada negou seguimento ao Agravo de Instrumento, porquanto reconheceu a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade por parte do agravante, razão pela qual se mostra correta a decretação de indisponibilidade dos bens do ora agravante.
3. De fato, há nos autos de origem “fortes indícios”, estes compreendidos como circunstâncias que possuem relação com os fatos noticiados, e que permitem concluir, a partir de regras de experiência, pela existência de outras circunstâncias a participação do ora agravante nos fatos narrados na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, razão pela qual deve ser prestigiada integralmente a r. decisão de primeiro grau.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.